Tribunal: TJBA
Processo: 0500284-85.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500284-85.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANA APPENDINO VIEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIS FERREIRA DA SILVA, RAFAEL TOSATI DOS PASSOS, LEIDIANE MOREIRA DE JESUS

APELADO: RESTAURANTE EL GORDO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
VERA LUCIA FERNANDES, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FOGÃO INDUSTRIAL EM PAREDE DIVISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. APELO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, as partes acordaram que haveria a retirada parcial da churrasqueira, o que inviabilizaria seu uso, restando firmado acordo no sentido de
não fazer intervenção da mesma espécie que ocasionasse aumento de temperatura entre as paredes vizinhas.

2. Ocorre que, embora os apelados afirmem que cumpriram o acordo, ao retirar a churrasqueira, colocaram junto a parede divisória um fogão industrial.

3. Pois bem, nos termos do
caput
do art. 1.308 do CC, não é lícito encostar na parede divisória fogões, trazendo em seu parágrafo único, exceção aos fogões de cozinha, no qual não se enquadra o fogão industrial do restaurante.

4. Desta feita, face a vedação legal prevista no
caput
do art. 1.308 do CC, que declara a ilicitude de encostar na parede divisória fogões, cabe a reforma da decisão, para considerar que o acordo não foi cumprido pela mera substituição da churrasqueira tipo parrilha pelo fogão industrial.

5.
Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, esta não se aplica, pois, os fundamentos apresentados na exordial do apelo, não extrapolam a matéria de defesa, não se enquadrando nas hipóteses do art. 80 do CPC.

6.
Face a inversão da sucumbência, arbitro os honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0500284-85.2018.8.05.0
201
, em que figuram como parte Apelante, JOANA APPENDINO VIEIRA e Apelados, RESTAURANTE EL GORDO LTDA – ME e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar

provimento
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, 25 de novembro de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça